Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011562-11.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. DANILO MILITAO DE FREITAS E OUTROS
PACIENTE(S): GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 224359), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - (Sistema Primus).
Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão (ID 44403458), com documentos (ID 44403459/ID 44403463).
O pedido liminar foi convertido em diligência para instrução do HC com o traslado do auto de prisão em flagrante (ID 44584962).
Os documentos solicitados foram juntados (ID 44695960/ID 44695965).
Relatos.
Em 13.5.2020, o Juízo da Comarca de Nova Ubiratã, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]recebo o auto de prisão em flagrante encaminhado a este Juízo, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais e/ou materiais que possam acarretar sua nulidade e por estar em conformidade com as regras dispostas nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal. [...].
II – Da conversão em prisão preventiva.[...].
A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão de objetos (01 – Televisor de marca Samsung; 01 – Furadeira Black & Decker; 01 – Mochila Preta; 01 – Rolo de Papal film; e outros) e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente [05 (cinco) unidades de substância análoga à maconha]. Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.
As declarações prestadas pelos policiais militares FERNANDO PINTO DE SOUZA e DJAVANIO JOSÉ DA SILVA, constituem forte evidência de autoria sobre o agente. Relatam, em síntese que, durante rondas pela cidade, avistaram dois indivíduos suspeitos, e estes ao perceberem a viatura, empreenderam fuga. Afirmam que, obtiveram êxito em realizar a abordagem do suspeito Geovane, encontrando em sua posse 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.
Informaram, ainda, que continuando as diligências “(...) realizamos o adentramento da residência juntamente com o suspeito, onde foi possível encontrar no interior de uma mochila de costas, outras 03 (três) porções de substância análoga a maconha, um rolo de papel filme, geralmente utilizado no embalo de entorpecentes(...) um pequeno caderno de anotações (...) que, se utilizam palavras comumente utilizadas por traficantes para identificar seus credores (...)” – SIC.
Nessa toada, as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida (cinco papelotes de substância análoga à maconha), além dos apetrechos (rolo de papel filme e caderno de anotações), ressaltam indícios de traficância e a periculosidade concreta do suspeito, sendo medida de rigor a manutenção no cárcere.
De fato, a manutenção do suspeito em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderá continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social.
Vale registrar, igualmente, que, em consulta ao Sistema Apolo e ao SIAP/TJMT, verifica-se que o flagranteado já responde a ação penal, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (Código: 198644), além de ostentar processo executivo de pena em aberto (Código: 168313 – 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT), o que corroboram sua reincidência e reiteração delitiva.
Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e risco de fuga do agente.
Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. [...].” (Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito - ID 44403462)
Em 25.5.2020, o Juízo singular [ 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso] indeferiu o pleito revogatório da custódia preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados por nenhuma prova ou alegação defensiva.
Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloque em risco novos bens jurídicos. [...]
Quanto à necessidade da manutenção da prisão, entendo que, está presente diante do já exposto acima e por figurar o indiciado como réu na ação penal código 219855, pela prática, em tese, de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, inquérito policial código 209485, pela prática, em tese, de tráfico de drogas, e na ação penal código 198644, também pela prática do crime de tráfico, tendo sido condenado pelo juízo de piso a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, estando demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para manter o acusado afastado da prática de infrações penais, tampouco para assegurar a ordem pública.
Ademais, o autuado figura como reeducando na execução penal no 2356-69.2017.811.0040, onde executa condenação pela prática, também, do crime de tráfico de entorpecentes, na qual cumpre pena em regime aberto, estando os autos aguardando o trânsito em julgado da sentença preferida na ação penal código 198644, para o reconhecimento de falta disciplinar grave.
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. Nesse sentido: [...].
Diante do histórico criminal que ostenta o increpado, inclusive, com uma execução penal por tráfico de drogas, está configurada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Com isso, por ora, não vislumbro a possibilidade de beneficiar o paciente com a soltura, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP, pois o contexto dos autos revela a ineficácia destas para a proteção do meio social, principalmente porque o increpado já se mostrou indiferente às ordens judiciais, cabendo frisar, ainda, que a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, como ocorre in casu.
Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.
Quanto a tese de ilegalidade hasteada pela defesa em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juízo plantonista, constata-se que não assiste razão, visto que a vedação a decretação de prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do art. 310, inc. II do CPP, que permite ao julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo Códex, converter o recolhimento em prisão preventiva, sem prévio requerimento nesse sentido. [...].
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa da autuado Geovane Andrade dos Santos.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, Juíza de Direito, Sistema Primus/ Código 224359/Comarca de Sorriso).
Pois bem.
O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 - “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC no 565218 - 11.3.2020).
Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“1. Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar” (HC no 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020)
Também desta e. Primeira Câmara Criminal HC no 1000822-91.2020.8.11.0000 – julgado em 18.5.2020.
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 5 (cinco) porções de maconha, um rolo de papel filme, um caderno de anotações com “palavras comumente utilizadas por traficantes para identificar seus credores”, após informações anônimas sobre a venda drogas no local; bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente possui executivo de pena por tráfico [ 4 anos e 2 dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - fato ocorrido em 27.8.2015 - SEEU no 0002356-69.2017.8.11.0040], condenação por tráfico em grau de recurso [ 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado – fato ocorrido em 9.8.2018 - Sistema Primus - Código 198644/Comarca de Sorriso], responde inquérito por tráfico [ denúncia não recebida – fase de defesa prévia - fato ocorrido em 25.4.2019 - Código 209485/Comarca de Sorriso] e também ação penal por lesão corporal no ambiente doméstico [fato ocorrido em 11.12.2019 - Sistema Primus - Código 219855/Comarca de Sorriso].
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC no 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).
Registre-se, o paciente ostenta reincidência específica e estava em cumprimento de pena, quando foi preso em flagrante; possui condenação por tráfico em grau de recurso; além de inquérito policial por tráfico circunstâncias essas que revelam a inclinação à prática delitiva, “demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, autorizando sua manutenção no cárcere antecipadamente” (STJ, HC no 552.851/MG – Relator: Min. Jorge Mussi, 5.3.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, diante do envolvimento pretérito em tráfico de drogas, a caracterizar reiteração criminosa específica (SEEU no 0002356-69.2017.8.11.0040, Sistema Primus - Códigos 198644 e 209485/Comarca de Sorriso).
Aplicável aresto do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da existência do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.” (AgRg no RHC no 119.636/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO